Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700348-34.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, sob a alegação de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustentou a inaplicabilidade de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e a ausência de derrota em sua impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e se houve desrespeito à súmula 519 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, representada pela Súmula 519, estabelece que, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. 4. Os artigos 926 e 927 do CPC determinam que os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e observar os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, com vistas à estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais. 5. Precedentes desta Turma e do STJ corroboram a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, reforçando o dever de respeito à jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não cabe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a Súmula 519 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927, IV; STJ, Súmula 519. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1771642, 0766621-83.2021.8.07.0016, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023; Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou agravo de instrumento interposto por empresa pública em impugnação ao cumprimento de sentença. A controvérsia gira em torno da fixação de honorários advocatícios, diante da aplicação do regime de precatórios e do princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da condenação em honorários advocatícios; e (ii) se a fixação dos honorários advocatícios deveria observar o princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao considerar que a fixação de honorários decorreu da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, quando, na verdade, a condenação se baseou no princípio da causalidade. 5. O Tema 1.190 do STJ não se aplica ao caso, pois: (i) o cumprimento de sentença está submetido ao regime de precatórios e não de Requisição de Pequeno Valor (RPV); e (ii) houve modulação de efeitos para sua aplicação apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após 1o de julho de 2024, sendo que a presente execução teve início após esta data. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para corrigir a omissão no julgado, manter a condenação nos honorários advocatícios conforme decidido na origem e majorar o percentual da verba honorária. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa à demanda. 2. O Tema 1.190 do STJ não se aplica ao cumprimento de sentença iniciado antes de sua modulação de efeitos. 3. É cabível a majoração de honorários recursais em agravo de instrumento quando já fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §7o, do CPC, ao manter a condenação da NOVACAP no pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, ainda que com invocação ao princípio da causalidade. Defende que não se mostra possível imputar sucumbência à parte executada que, como no caso dos autos, obteve êxito na sua impugnação ao cumprimento de sentença, posto que foi proclamada a inadequação da via eleita, declarando-se que a satisfação da condenação só poderá se dar pela via do precatório. Argumenta ser descabido penalizar a Fazenda Pública com sucumbência estabelecida sobre o valor total da execução. Acrescenta que o pagamento voluntário não é facultado no regime de pagamento por precatório, razão pela qual não houve desídia da devedora no adimplemento da obrigação de pagar e, portanto, não deu ela causa à execução. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023